Tribunal: TJES
Processo: 5007735-89.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007735-89.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARCOS BABINSK

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEMA 958/STJ. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação revisional ajuizada por Marcos Babinsk, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem, com condenação à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer das alegações relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros e IOF quando não houve condenação na sentença; (ii) estabelecer se são legais as cobranças de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não devem ser conhecidas as alegações relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros e IOF por ausência de interesse recursal, uma vez que tais matérias não foram objeto de condenação na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, admite a validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem e de ressarcimento de despesas com registro de contrato, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

A instituição financeira não comprovou o efetivo registro do contrato perante o órgão competente, limitando-se a requerer diligência judicial, o que não supre seu ônus probatório.

A instituição financeira não apresentou laudo de avaliação ou qualquer prova da realização do serviço de avaliação do bem, deixando de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A ausência de comprovação da prestação dos serviços torna abusiva a cobrança das referidas tarifas, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de matérias em relação às quais a recorrente não restou vencida na sentença.

2. A cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem é válida apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

3. A falta de comprovação da prestação dos serviços torna abusiva a exigência das tarifas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018 (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007735-89.2023.8.08.0035

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARCOS BABINSK

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação revisional ajuizada por
MARCOS BABINSK
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro no valor R$1.632,64 (mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), de registro de contrato no montante de R$364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e tarifa de avaliação no equivalente a R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

Em suas razões recursais (id. 17703966), a
apelante
defende a inexistência de limitação legal de juros remuneratórios a 12% ao ano para instituições financeiras, bem como a legalidade da capitalização de juros.

Aduz, ainda, a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, ao argumento de que foram expressamente previstas em contrato e o serviço foi efetivamente prestado.

E mais: o IOF é tributo de responsabilidade do tomador de crédito e sua cobrança via financiamento acessório é legítima.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, afastando-se a condenação à restituição de valores.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que as alegações acerca dos juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de IOF não serão conhecidas por ausência de interesse, porquanto a recorrente não restou vencida a esse respeito na sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se, portanto, à legalidade das tarifas de registro e de avaliação do bem.

No ponto, registro que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o
registro do contrato e a avaliação do bem
, quando os serviços forem efetivamente prestados e não vislumbrada onerosidade excessiva (Tema 958).

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Não obstante, vê-se que, no caso em tela, a instituição financeira não comprovou o efetivo registro do contrato junto ao órgão de trânsito, limitando-se a sugerir que o juízo expedisse ofício ao DETRAN, caso entendesse necessário.

Quanto à tarifa de avaliação de bem, verifico que, da mesma forma, não se desincumbiu a recorrente do ônus de colacionar eventual laudo de avaliação do veículo ou outra prova apta a atestar a efetiva prestação do serviço.

Log
o, assiste razão ao consumidor quanto à ilegalidade da exigência de tais rubricas.

Por fim, ressalto que a recorrente não apresentou qualquer fundamento ou abordagem para afastar a ilegalidade, reconhecida pela sentença, da cobrança de seguro.

De conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela recorrente em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)